Tribunal: STF
Processo: EP 220
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA, nos autos da Ação Penal nº 2.631/DF, de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 22/4/2026, no âmbito da AP 2631/DF, a Defesa de LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA solicitou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, argumentando, em síntese que “O réu segue em tratamento regular, sendo portador de enfermidades que exigem acompanhamento especializado, conforme atestado pelos profissionais de saúde que o acompanham. Nesse sentido, destacam-se, entre as patologias de elevada gravidade que acometem o acusado, enfermidades de natureza pulmonar e cardiovascular, as quais exigem acompanhamento médico contínuo e cuidados incompatíveis com o ambiente prisional”(eDoc.278).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.279-280).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou em síntese que “Quanto ao argumento de que as condições clínicas do apenado serviram de esteio a anterior concessão de sua liberdade provisória, cumpre observar que tal conclusão decorreu da avaliação de seu quadro de saúde à época, realizada em momento processual que remonta a quase dois anos e meio. Assim, eventual reconhecimento de situação excepcional de saúde exige a realização de nova avaliação por junta médica oficial, a fim de aferir o atual estado de saúde do reeducando”
E, ao final requereu diligência complementar (eDoc.302).
Em 08/05/2026, foram remetidos documentos e relatórios médicos pelo juízo delegado (eDoc. 137). 
Em 08/05/2026, a defesa formulou requerimentos: “36. Diante de todo o exposto, requer o Requerente, inicialmente, o reconhecimento do período de restrição à liberdade já suportado, com a consequente aplicação da detração penal, abrangendo tanto o tempo de prisão provisória quanto o período de submissão às medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. 37. Requer, ainda, o reconhecimento da incidência da legislação penal superveniente mais benéfica, com fundamento no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, a fim de que seja promovida a readequação da pena imposta, com a aplicação do concurso formal entre os delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal, bem como a incidência da causa de diminuição prevista no art. 359-M, ajustando-se o título executivo aos parâmetros legais atualmente vigentes. 38. Como consequência, requer seja fixada a pena definitiva nos termos recalculados, com o devido abatimento do período já cumprido, reconhecendo-se o saldo remanescente de pena de 4 anos, 9 meses e 24 dias, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (eDoc. 135). 
Em 9/5/2026, suspendi a aplicação da Lei nº 15.402/2026 na presente execução penal, até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 138).
Em 14/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela submissão do custodiado Luiz Antônio Villar de Sena à junta médica oficial, com o encaminhamento de toda a documentação apresentada pela defesa (fls. 2533-2553 e 2576- 2591), para pronunciamento definitivo quanto à viabilidade de acompanhamento médico do custodiado no sistema prisional” (eDoc. 146).
Em 18/05/2026, a defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 148). 
Em 18/05/2026, determinei a submissão do apenado à junta médica oficial (eDoc. 154). 
Em/22/05/2026, o Juízo da Secretaria da 2ª Vara Criminal de Cuiabá remeteu o prontuário médico e avaliação do apendo pela junta médica oficial (eDoc. 164).
A junta médica apresentou as seguintes conclusões:

Trata-se de processo instaurado em razão do Ofício Eletrônico nº 11729/2026, oriundo do Supremo Tribunal Federal, bem como da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Penal nº 2001349- 84.2026.8.11.0042, que determinam o encaminhamento do recuperando LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA à avaliação por Junta Médica Oficial, no prazo impreterível de 48 (quarenta e oito) horas. 
Considerando o SEJUS-DES-2026/32191, oriundo do GSAAP, os autos foram remetidos ao Núcleo de Saúde do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas – CRIALD, para realização de avaliação do paciente por Junta Médica Oficial, constituída para análise dos quesitos formulados pelo Juízo demandante, por meio dos expedientes SEJUS-CIN-2026/13778 e SEJUS-DES-2026/32585, especialmente quanto ao seguinte quesito: 
1.Análise do quadro clínico e verificação da compatibilidade com o cumprimento da pena em ambiente prisional. 
Nesse contexto, a Junta Médica Oficial foi composta por quatro profissionais médicos atuantes no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, com experiência no atendimento à população privada de liberdade, sendo:
Dr. Thiago Mateus Ribeiro da Silva – Clínico Geral; 
Dr. Bruno Prado Machado – Clínico Geral; 
Dr. Ulisses A. L. Prado – Médico com pós-graduação em Psiquiatria; 
Dr. Roney Campos Granjeiro – Médico Ortopedista.
Os médicos Dr. Thiago Mateus Ribeiro da Silva, Dr. Bruno Prado Machado e Dr. Ulisses A. L. Prado emitiram laudo conjunto constante no documento SEJUS-CAP2026/54968, enquanto o Dr. Roney Campos Granjeiro apresentou parecer ortopédico individualizado no documento SEJUS-CAP-2026/54969.
Consoante os laudos médicos emitidos pelos profissionais que compuseram a Junta Médica Oficial, verifica-se que o paciente encontra-se em acompanhamento contínuo pela equipe multidisciplinar da unidade prisional, fazendo uso de medicação controlada para depressão e ansiedade (Vortioxetina 5 mg), além de medicamentos destinados ao controle de hipertensão arterial sistêmica, hipertensão pulmonar intersticial, apneia do sono, síndrome cervicobraquial, gonartrose bilateral e cardiopatia associada à arteriosclerose coronariana, conforme descrito no documento SEJUS-CAP-2026/54968.
Ainda segundo o referido laudo, o paciente apresenta estado geral regular, sensopercepção e memória prejudicadas, humor hipotímico, comportamento choroso e relato de histórico de ideação suicida nos últimos dois anos, inclusive com registro de episódio ocorrido na própria instituição prisional nos últimos 30 dias. Relata, ainda, quadro álgico em joelhos de intensidade moderada a grave, sem melhora satisfatória com uso de analgésicos, além de dois episódios de síncope nos últimos trinta dias, associados a episódios de taquicardia.
No tocante à avaliação ortopédica, consta que o paciente encontra-se em pósoperatório tardio de artroplastia total de joelho esquerdo e artroplastia total de joelho direito, deambulando sem auxílio. Ao exame físico, não foram identificados edemas em joelhos ou panturrilhas, tampouco sinais sugestivos de trombose venosa profunda. Todavia, foi consignada a necessidade de realização de fisioterapia motora contínua para desenvolvimento e manutenção da força muscular em membros inferiores, bem como analgesia adequada durante crises álgicas.
Entretanto, cumpre registrar que a unidade prisional não dispõe, atualmente, de profissional fisioterapeuta em sua equipe multidisciplinar.
Demais informações detalhadas acerca do quadro clínico do paciente encontram-se registradas em prontuário completo de saúde juntado sob o documento SEJUS-CAP-2026/54971.
Por fim, conforme manifestação constante no SEJUS-DES-2026/32974, subscrita pela Chefia do Núcleo de Saúde do CRIALD – Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, e em consonância com a avaliação técnica da Junta Médica Oficial, concluiu-se que, diante do quadro clínico apresentado, especialmente em razão do risco à integridade física e psíquica do paciente, recomenda-se a concessão de reclusão domiciliar, como medida necessária à preservação de sua integridade física e mental, considerando as limitações estruturais da unidade prisional para atendimento integral das demandas terapêuticas e assistenciais atualmente requeridas pelo recuperando.
 
Em 22/05/2026, a Procuradoria Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento da prisão domiciliar (eDoc. 165):

Na espécie, além de o apenado encontrar-se submetido ao regime inicial fechado, ante o trânsito em julgado da condenação, a avaliação médica oficial realizada não demonstrou, de forma suficiente, a imprescindibilidade da medida humanitária. O quadro de saúde do apenado, em que pese o seu sofrimento físico e psicológico, não se mostra suficiente para obstar o cumprimento regular da pena em estabelecimento prisional.
Ressalte-se, ainda, que o regime fechado não impede a concessão de permissão de saída para tratamento médico, nos termos do art. 120, II, da Lei de Execução Penal. A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária.
Em 23/05/2026, a Procuradoria Geral da República manifestou-se (eDoc. 167): 
Observa-se, todavia, que ainda não foi apresentada conclusão médica assertiva quanto à compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, nos termos das decisões proferidas pelo eminente Ministro relator em 6.5.2026 e em 18.5.2026.
A manifestação é pela expedição de ofício ao Núcleo de Saúde Prisional do Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, para que esclareça a compatibilidade do quadro clínico de Luiz Antônio Villar de Sena com a medida privativa de liberdade, de acordo com a última avaliação médica oficial. 

LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA tem 66 (sessenta e seis) anos, e cumpriu 1 (um) mês e 3 (três) dias de pena. O apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos.

É o relatório. DECIDO

DETERMINO ao Núcleo de Saúde Prisional do Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, para que esclareça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a compatibilidade do quadro clínico de Luiz Antônio Villar de Sena com a medida privativa de liberdade, de acordo com a última avaliação médica oficial. 
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente